Tribunal: TJES
Processo: 5000775-93.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-93.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL NICOLAU DE ARAUJO
RECORRIDO: LEONARDO CARVALHO DE SALLES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000775-93.2021.8.08.0001.

RECORRENTE:

MANOEL NICOLAU DE ARAUJO.

RECORRIDO:

LEONARDO CARVALHO DE SALLES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MICHAEL LUIZ BRANDAO DOS PASSOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADVOGADO RECORRIDO NÃO AJUIZOU AÇÃO MESMO TENDO RECEBIDO O PAGAMENTO PARA ISSO. ULTRAPASSADO O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MANOEL NICOLAU DE ARAUJO
em face de
EONARDO CARVALHO DE SALLES
.

Em síntese, a parte autora alega que em janeiro/2019, realizou a venda de um veículo automóvel Wolkswagem Gol, placa MBF0026, pelo valor de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), mas, o comprador inadimpliu integralmente o contrato. Diante disso, na data de 11.09.2020, procurou um advogado para ajuizamento de ação cível, fora pactuado contrato de prestação de serviços jurídicos, no valor de R$1.200,00 a título de honorários para ajuizamento da referida ação cível. Assim, realizou o pagamento imediatamente. Mais tarde, solicitou informação a respeito do seu processo, obtendo sempre como resposta que já havia sido protocolado, mas nunca recebeu qualquer comprovante de protocolo, andamento processual ou número processual. Desconfiado, após UM ANO E OITO MESES de angústia e estresse, consultou o sistema do TJ/ES e PJE/ES e foi surpreendido com a informação de que não havia nenhuma ação ajuizada ou em andamento em seu nome, ao questionar a parte ré a respeito do não ajuizamento da ação, o mesmo não comprovou o ajuizamento da ação. Dessa forma, requer indenização por danos morais e materiais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para
CONDENAR o

requerido LEONARDO CARVALHO DE SALLES
a pagar ao autor o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso (11/09/2020) e incidindo juros a partir da citação (20/12/2021).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7546141, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando existência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em ID nº7546160.

Analisando detidamente os autos, em atenção à legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo a sentença, proferida pelo magistrado sentenciante, ser alterada.

Assim, a existência de danos morais indenizáveis pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ademais, compulsando os autos, entendo que os danos sofridos pelo autor, em razão do não ajuizamento da ação e do extravio do dinheiro, conforme provas juntadas aos autos pelo recorrente, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais, devendo ser alterada a sentença proferida pelo juízo sentenciante.

Logo, a sentença deve ser reformada para que seja fixado o valor de R$3.000,00 a título de danos morais para o recorrente.

Portanto, o valor supracitado encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostrando-se apto ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo pela presente fixação a título de indenização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reformar a sentença e CONDENAR o recorrido a
o pagamento de indenização por danos morais ao recorrente, no valor R$3.000,00 (três mil reais),
acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)